Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a condição resolutiva imposta pelo Distrito Federal para a transferência da propriedade de imóvel, ao agravado, por meio de doação, impede a respectiva penhora.
2. Condição é cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto (art. 121 do Código Civil). A referida cláusula, sendo resolutiva, impõe a repercussão dos respectivos efeitos imediatamente e vigora até o implemento da condição.
3. A doação subordinada à condição resolutiva repercute seus efeitos de transmissão da propriedade de modo imediato nos termos da norma prevista no art. 127 do Código Civil.
4. No caso concreto, houve a doação, com a consequente transferência imediata da propriedade do imóvel para o agravado e sua esposa, que figuraram como donatários, de acordo com o registro na matrícula do imóvel.
5. O agravado é proprietário do imóvel, sendo, portanto, possível a penhora ora requerida pela agravante.
6. Recurso conhecido e provido.